Tribunal: TJES
Processo: 0012669-54.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012669-54.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: KELY MARINA CORREIA NOIMECK FROHELICH e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0012669-54.2017.8.08.0014

EMBTE
:
BANESTES SEGUROS S/A

EMBD
A
:
KELY MARINA CORREIA NOIMECK FROHELICH e OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL.

CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. ÍNDICE DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OFÍCIO.
RECURSO PROVIDO.

I. Os embargos de declaração
é
recurso de fundamentação vinculada, que destina-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

I
I.
Os
juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação,
pedidos implícitos e matéria de ordem pública,
característica
s
que autoriza
m
a sua apreciação a qualquer tempo nas instâncias ordinárias até mesmo de ofício
.

I
II
.
Na condenação contratual deverá incidir o INPC para correção monetária até a citação, quando incidirá unicamente a SELIC. Já na condenação por dano moral, deverá ser a SELIC desde o seu arbitramento, vedada cumulação com outra rubrica.

I
V
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0012669-54.2017.8.08.0014

EMBTE
:
BANESTES SEGUROS S/A

EMBD
A
:
KELY MARINA CORREIA NOIMECK FROHELICH e OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o recurso a analisar a existência de omissão no acórdão
referente ao indice de atualização da condenação.

Pois bem. A omissão que enseja o recurso de aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível para
o deslinde da causa.

De plano, não há como deixar de reconhecer a omissão no caso em tela.

Is
to, porque

juros e correção monetária
são consectários legais da condenação
e
constituem
matéria de ordem pública,
característica
s
que autoriza
m
a sua apreciação a qualquer tempo nas instâncias ordinárias até mesmo de ofício.

É preciso dizer que não há que se falar em modificação dos termos fixados na sentença, haja vista que não foram objeto de impugnação.

Aqui, a omissão passível de correção de ofício é apenas no que tange ao índice a ser utilizado, eis que não disposto na sentença, tampouco no acórdão objurgado.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO.
1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1.353.317/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9.8.2017)
. [...].(AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NOVA FIXAÇÃO. NECESSIDADE. [...].
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as matérias relativas à atualização monetária e aos juros de mora são de ordem pública, pelo que a alteração de percentuais ou dos termos inicial e final pode ser feita de ofício pelo julgador, não configurando reformatio in pejus ou incidindo, à hipótese, a preclusão temporal. 5. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, motivo pelo qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita. Logo, não há ilegalidade na sua inclusão de ofício, visto que constitui mera atualização do poder aquisitivo da moeda.
[...].(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.710.514/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 5/5/2022.)

Partindo dessas premissas, suprindo a referida omissão, tenho que quanto a condenação por dano moral deverá incidir a Taxa Selic, considerando o termo de incidência já disposto na origem, com a observância da Súmula 362 do STJ, a qual engloba juros e correção monetária.

Noutra plana, quanto a indenização contratual, deverá incidir correção monetária pelo INPC até a citação, momento em que deverá também incidir a SELIC, a qual engloba os juros de mora.

Nesse sentido:

“
[...]Em relação aos consectários legais da condenação, tem-se que em casos de responsabilidade civil de cunho contratual, o termo inicial para incidência de juros de mora é a data da citação, que devem incidir a partir de então pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com índice autônomo de correção monetária, pena de bis in idem[...]” (Apelação Civel 0005687-51.2019.8.08.0047, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, Julgado em 25/02/2024)

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
dou provimento ao recurso
para reconhecer a omissão,
fazendo integrar ao acórdão objurgado a determinação de:

i) incidência do INPC até a citação e após somente a SELIC para a responsabilidade contratual;

ii) incidência da SELIC sobre a indenização por dano moral, vedada a cumulação com correção monetária.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pelo douto relator. É como voto.